Tribunal: TJDFT
Processo: 0007472-19.2015.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. TÍTULOS NÃO PROTOCOLIZADOS EM CARTÓRIO. SUSTAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou extinta a ação de conhecimento (sustação de protesto), sem resolução do mérito, por não haver título protocolizado no Cartório mencionado pela parte autora, faltando interesse de agir à autora/recorrente.
2. Não há se falar em ausência de fundamentação da sentença, porquanto o mérito não foi analisado em razão do reconhecimento da ausência de interesse processual.
3. A ação que visa à sustação de protesto pressupõe haver título na iminência de ser protestado, a configurar o interesse processual do devedor que se vê injustamente prejudicado por ato do credor/apresentante do título.
4. O interesse processual para a propositura da ação de sustação de protesto é consubstanciado pela existência de título ou documento de crédito na iminência de ser protestado, devendo necessariamente existir protocolo em cartório, sendo insuficiente a simples afirmação do devedor de que teve notícia da existência de títulos que, em tese, poderiam ser levados a protesto.
5. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.